Tribunal: TJSP
Processo: 0004317-08.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
INCIDENTE DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Autora requer a baixa da averbação premonitória sobre veículo de sua propriedade, ante a quitação do acordo homologado nos autos principais, bem como indenização por danos morais – Cláusula inserida em acordo celebrado entre as partes, contudo, que atribui tal responsabilidade à executada, ora autora – Baixa requerida pela exequente nos autos

Ementa:
INCIDENTE DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Autora requer a baixa da averbação premonitória sobre veículo de sua propriedade, ante a quitação do acordo homologado nos autos principais, bem como indenização por danos morais – Cláusula inserida em acordo celebrado entre as partes, contudo, que atribui tal responsabilidade à executada, ora autora – Baixa requerida pela exequente nos autos principais que trata-se de mera liberalidade - Ausente ato ilícito praticado pela ré, improcede a pretensão indenizatória - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.